Tribunal: TJSP
Processo: 1011724-43.2020.8.26.0564
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido
Estrito no 1011724-43.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é recorrente CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apregoado o julgamento dos
autos às 17h18m, ante a ausência do advogado, a sustentação oral foi convertida em
preferência.
Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON
NEVES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 30256
Recurso em Sentido Estrito n.o 1011724-43.2020.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Recorrente: Carlos Alexandre Klomfahs
Recorrido: Justiça Pública
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO
DO INQUÉRIO POLICIAL. Insurgência do recorrente
contra decisão que extinguiu o Habeas Corpus sem
resolução do mérito. Decisão acertada. Ausência de
qualquer procedimento inquisitorial em face do recorrente.
Inviabilidade do pleito de trancamento do inquérito
policial. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, em face da decisão que julgou
extinto o Habeas Corpus impetrado anteriormente em seu favor.
Nas razões, a combativa defesa sustenta, em suma,
que é investigado em inquérito policial sem que haja justa causa para
tanto. Pede, assim, o trancamento do caderno administrativo (fls.
168/222).
Contrarrazões às fls. 290/296.
No juízo de retratação, o decisum hostilizado foi
mantido por seus próprios fundamentos (fl. 306).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 347/351).
Em julgamento colegiado, foi desprovido o recurso
(fls. 353/357).
Opostos embargos declaratórios, estes foram
acolhidos para anular o julgamento virtual do recurso em sentido estrito,
determinando-se a intimação da defesa acerca da nova sessão de
julgamento (fls. 519/523).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o recorrente foi
surpreendido por guardas municipais conduzindo o veículo VW/Gol,
com o emplacamento dianteiro e traseiro adulterado com a utilização de
fita adesiva. Ao ser abordado pela Guarda Civil de São Bernardo do
Campo, o veículo ostentava as placas DFX-6288, quando as placas
verdadeiras possuíam o prefixo DFX-5239.
Ainda, conforme se extrai dos autos, o veículo
conduzido pelo recorrente, na ocasião, encontrava-se em nome Sandra
Regina Farezin Scotti, e estava com o licenciamento vencido há mais de
um ano e meio, o que levou, mais tarde, a apreensão do automóvel por
parte da Autoridade Policial do Município de São Bernardo do Campo.
Em decorrência dos fatos foi lavrado junto ao 1o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Distrito Policial de São Bernardo do Campo o RDO no 2149/2020, que
aponta o recorrente como investigado.
Compulsando
os
autos,
não
se
constata
constrangimento ilegal. Isso porque, por ora, sequer foi instaurado
procedimento inquisitorial, tendo sido somente elaborado o boletim de
ocorrência, constando o recorrente como investigado, para eventual
apuração delituosa a cargo da autoridade competente.
Com
efeito,
considerando
que
nenhum
procedimento inquisitorial foi instaurado até o momento pelo Delegado
de Polícia, o Magistrado entendeu por bem julgar extinto o Habeas
Corpus, tendo em vista que ausente uma das condições da ação, qual
seja, a ilegitimidade da autoridade policial para figurar polo passivo
daquele remédio constitucional.
Ademais, observo que eventual instauração do
competente inquérito policial não acarretará constrangimento ilegal,
tendo em vista que os fatos narrados, em tese, se assemelham com a
hipótese contida no artigo 311 do Código Penal.
Conforme ressaltou o Procurador de Justiça, os
fatos apurados possuem tipicidade, não se observa a incidência de
qualquer causa excludente da ilicitude e a culpabilidade do suposto
agente não pode ser descartada.
No entanto, por ora, o que existe é uma notitia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
criminis formalizada que, embora possa justificar, por seu conteúdo,
eventual instauração do caderno administrativo, inviabiliza os pleitos
defensivos, os quais se mostram prematuros.
O pleito liberação do veículo apreendido, também
não prospera. Com efeito, como bem ressaltou o magistrado, a
apreensão do automóvel é necessária para realização de perícia, a qual
poderá eventualmente servir para caracterização da materialidade
delitiva. Sem prejuízo, observo que o recorrente sequer consta como
legítimo proprietário do veículo, sendo, por conseguinte, parte ilegítima
para pleitear sua restituição.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR